Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-68.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600163-68.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600163-
68.2024.6.16.0087 (DRAP- 0600157-61.2024.6.16.0087) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Edilson Brito, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 40789, com a
seguinte opção de nome: "Edilson Negão", no Município de Alto Paraná/PR. (Indeferiu o registro de
candidatura de Edilson Brito, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 40789, pelo
Partido Socialista Brasileiro pelo Município de Alto Paraná/PR no caso dos autos, o requerente foi
condenado, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (autos n° 2003.88-2), no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal (autos n° 2004.100-7), e no artigo 180, caput, do Código Penal (autos n° 009/2005),
sendo que sua punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 05/06/2018. No que se refere
ao prazo da inelegibilidade, o marco inicial é o dia 05 de junho de 2018, quando julgada extinta a
punibilidade pelo cumprimento da pena. Logo, evidente que não houve o decurso de 08 (oito) anos
entre a data da extinção da pena e o presente requerimento de registro de candidatura. Diante dos
fatos apontados, conclui-se pela existência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, I, e da
LC 64/1990, consistente em condenação criminal com trânsito em julgado (precitada) em relação às
quais persiste efeito secundário da pena, qual seja, a inelegibilidade).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDILSON BRITO (RECORRENTE)
ADRIANO GONCALVES MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048863
21/09/2024
07:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.280

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600163-68.2024.6.16.0087 – Alto
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDILSON BRITO
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. PRAZO DE INELEGIBILIDADE CONTADO
A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA TSE N. 60. LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Brito, candidato ao
cargo de vereador, em face da sentença do juízo da 87ª Zona Eleitoral de
Alto Paraná, que indeferiu o registro de candidatura, com fundamento na
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 9, da Lei
Complementar n. 64/1990, decorrente de condenação criminal.

1.2 O recorrente argumentou que tramita o projeto de Lei Complementar
n. 192/2023 que poderia modificar os prazos de inelegibilidade. Requereu a
reforma da decisão ou, subsidiariamente, a suspensão dos seus efeitos.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, e a Procuradoria
Regional Eleitoral pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise quanto à incidência de inelegibilidade em razão de condenação
criminal e termo inicial de contagem.

2.2 Aferição das condições de elegibilidade à luz de eventual alteração
Num. 44048863 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52

legislativa em tramitação no Congresso Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 14, § 9º, da Constituição Federal autoriza a edição de lei
complementar para prever hipóteses de inelegibilidade com o objetivo de
proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de
mandato, levando em conta a vida pregressa do candidato.

3.2 A Lei Complementar n. 64/1990, em seu art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 9,
estabelece que a condenação por determinados crimes, como aqueles contra
a vida e a dignidade sexual, gera inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena.

3.3 No presente caso, o recorrente foi condenado por decisão criminal
transitada em julgado, tendo cumprido sua pena em 05/06/2018. Desse
modo, não transcorreu o prazo de oito anos entre a extinção da pena e o
momento do pedido de registro de candidatura.

3.4 A inelegibilidade se configura como efeito secundário da condenação,
sendo mantida mesmo após o cumprimento da pena, conforme a Súmula nº
60 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa”.

3.5 A tese de suspensão da decisão, em razão da tramitação de projeto de lei
complementar, não deve ser acolhida, considerando que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do requerimento de registro de
candidatura, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997.

IV DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: "A inelegibilidade decorrente de condenação
criminal permanece até o transcurso do prazo de oito anos após o
cumprimento da pena, independentemente de eventual projeto de lei em
tramitação."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 9º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 9; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 60 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44048863 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52

termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Edilson Brito, candidato ao cargo de
vereador no município de Alto Paraná, em face da sentença proferida pelo juízo da 87ª
Zona Eleitoral de Alto Paraná, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do
ora recorrente em razão de inelegibilidade decorrente de condenação criminal, com
fundamento no artigo 1, inciso I, alínea "e", item 9, da Lei Complementar 64/90.

Em suas razões recursais (ID 43997112), o recorrente alegou, em breve
síntese, que tramita o projeto de Lei Complementar n. 192/2023, aprovado pela Câmara
dos Deputados e em fase de apreciação pelo Senado, que propõe uma releitura das
regras de inelegibilidade, especialmente no que se refere aos prazos de reaquisição de
direitos políticos. Requereu, então, a reforma da decisão que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até
que se conclua o processo legislativo do projeto de lei n. 192/2023 com suas possíveis
repercussões normativas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43997117).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44015628).

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O art. 14, §9º, da Constituição Federal autoriza o legislador complementar a
prever novas hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e a
moralidade para o exercício de mandato. Observe-se:

Art. 14

Num. 44048863 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52

§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício
de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com amparo nessa norma constitucional, o art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar n. 64/1990, prevê a condenação criminal pela prática de determinados
delitos como hipótese de inelegibilidade, nos seguintes termos:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

[...]

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

[...]

Sobre a contagem do prazo desta inelegibilidade, Rodrigo López Zilio[1]
ensina que:

O novo dispositivo refere que o prazo da inelegibilidade é contado desde a
condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

[...]

Após o cumprimento ou extinção da pena, incidirá novo prazo de 8 (oito) anos da
inelegibilidade, anteriormente reconhecida pelo órgão colegiado ao proferir o édito
condenatório.

O Tribunal Superior Eleitoral, pacificando o assunto, editou a Súmula 60, a
qual dispõe que “O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Como se vê, estará inelegível, para qualquer cargo que pretenda concorrer,
aquele que foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 1º, I, e, da LC nº
64/1990, pelo prazo de 8 (oito) anos contados do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes
previstos no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (autos n°
2003.88-2), no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal (autos n° 2004.100-7), e no artigo 180, caput, do Código Penal (autos n° 009/2005),
Num. 44048863 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52

sendo que sua punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 05/06/2018.

Como não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos entre a data da extinção da
pena, ocorrida em 05/06/2018, e o requerimento de registro de candidatura, o recorrente
teve seu pedido de registro indeferido pelo Juízo de primeiro grau por estar inelegível com
fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 9 da Lei Complementar nº 60/94.

Destaca-se que a inelegibilidade em questão decorre de efeito secundário da
sentença, de modo que o cumprimento da pena não afasta a incidência de tal instituto,
que se prolonga, como visto, por oito anos após a extinção da punibilidade.

Outrossim, não deve ser acolhido o pedido de suspensão dos efeitos da
decisão em razão da tramitação de projeto de lei complementar n. 192/2023, eis que as
condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento do requerimento de registro
de candidatura, nos termos do artigo 11, § 10 da Lei n. 9.504/1997:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

[...]

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da sua inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Edilson Brito.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª ed. P. 281.
Num. 44048863 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600163-
68.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: EDILSON BRITO - Advogado do(a) RECORRENTE:
ADRIANO GONCALVES MARTINS - PR108077 - RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048863 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107592027700000043001472
Número do documento: 24092107592027700000043001472
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:41:52